Tribunal: TJSP
Processo: 1069812-11.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
MÚTUO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Se esta Turma Julgadora já decidiu em julgamento anterior de exceção de pré-executividade a alegação de vício no título executivo que aparelha a presente execução, descabida a rediscussão da questão, cabendo a alteração do que restou decidido ser objeto de deliberação pela Superior Instância. 2. Uma vez presente expressa previsão no contrato celebrado entre as

Ementa:
MÚTUO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Se esta Turma Julgadora já decidiu em julgamento anterior de exceção de pré-executividade a alegação de vício no título executivo que aparelha a presente execução, descabida a rediscussão da questão, cabendo a alteração do que restou decidido ser objeto de deliberação pela Superior Instância. 2. Uma vez presente expressa previsão no contrato celebrado entre as partes de cláusula de instituição de juízo arbitral, esta há de prevalecer, devendo a lide ser dirimida perante o Tribunal Arbitral sem qualquer ofensa ao Princípio Constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição (artigo 5o, inciso XXXV/CF). Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 12% do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.